Tribunal: CARF
Processo: 10970.720110/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720110/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.142 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ARAPORA PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
SEST/SENAT. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO.
É devida a contribuição social para o Serviço Social do Transporte - SEST e ao
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT incidente sobre a
remuneração do condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto
ou transporte de passageiros, que deve ser arrecadada e recolhida pela empresa
tomadora dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720110/2011-39
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720110/2011-39

Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo dos AUTOs DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL 37.325.4350, 37.325.4342 e 37.325.4334, emitidos e consolidados em 06/06/2011,
o primeiro no valor de R$398.981,22, relativo as contribuições da empresa sobre a remuneração
dos segurados contribuintes individuais, serviços prestados por pessoas físicas e/ou de fretes, o
segundo no valor de R$190.494,07 com as contribuições dos mesmos segurados contribuintes
individuais e o terceiro no valor de R$13.884,64 referente as contribuições para Terceiros
(SEST/SENAT) sobre os fatos geradores provenientes dos pagamentos de fretes.
No Relatório Fiscal (e-fls. 37/42) consta que:
-A Prefeitura Municipal de Araporã utilizou-se de mão de obra de terceiros,
pessoa física, sem vínculo empregatício, através de contratos ou não, com ou sem prazo
determinado, para execução de serviços necessários ao município, a fim de satisfazer às
necessidades temporárias;
-Entre as atividades desenvolvidas pelos contribuintes individuais, figuram as
seguintes: transporte, em sua maioria, advocatícios, aéreos, amolação de facas e tesouras, análise
microbiológicas, poda árvores, funilaria, borracharia, manutenção de veículos, mecânica de
veículos, elaboração de provas, conserto equipamentos de som, instalação elétrica, médicos,
pedagógicos, arrancar troncos, montagem de palco e de curral, enfermagem, em processos
licitatórios, faturamento de AIH, lavação, cursos de manicure, bordados, cabeleireiro, corte e
costura, artesanato, de gerenciamento de renda, consertos de apar. de divulgação, de som, de ar
condicionado, de equipamento hospitalar, de veículo, de telhado, apresentação de fanfarra,
arbitragem, show artísticos, aplicação de película, divulgação, elaboração de provas, elaboração
de projetos elétricos e hidráulico, engenharia, escavação, de filmagem, pintura, exames
videolaringoscópicos, de som, auxiliar de cirurgia, aulas sinalização de trânsito, entrega de
boletos e panfletos, gradeagem, funilaria, pedagógicos, odontológicos, musicais, segurança,
sonorização, lavação e polimento de veículos , reforma rede pluvial e hidráulica, técnicos em
proposta de tomada de preço, pedreiro, segurança e ministrar aula, dentre outros;
-O órgão não declarou nas Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, constante dos
ANEXOS I e II , objeto dos Auto de Infração AI, aos quais se refere este relatório;
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720110/2011-39

- As contribuições lançadas tem por fato gerador as remunerações pagas a pessoas
físicas por serviços prestados, não incluídos em GFIP, constando os mesmos e as respectivas
remunerações, mês a mês , nos ANEXOS I e II;
-ALÍQUOTAS APLICADAS são: empresa : 20%, Segurados: 11% 0bservado o
Limite Máximo do salário de contribuição) e Terceiros: 2,5% (Devido pelo autônomo
transportador);
-Em observância ao princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. II, c),
para as infrações com fatos geradores anteriores a 04.12.08, foi comparada a multa imposta pela
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação
superveniente (MP no 449/2008, convertida na Lei 11.941/09), sendo aplicada a multa mais
benéfica ao contribuinte, conforme Demonstrativo de Comparação das Multas em anexo.
-Nesta ação fiscal foi emitido ainda o AI Auto de Infração de Obrigação Principal
no 37.325.4369, relativo a glosas de compensações efetuadas em desacordo com a legislação.
Foi apresentada impugnação Auto de Infração n 37.325.434-2 ( e-fls.261/279),
em síntese, dos seguintes tópicos:
I-DOS FATOS
II-DO DIREITO
II.1-DO ENFRENTAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL:
II.2-DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CONFISCO
II.2.1-AS NORMAS CONSTITUCIONAIS
II.2.2-OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS.
II.2.3-O CONFISCO PRETENDIDO PELA AUTORIDADE FISCAL
III-DO PEDIDO
Pelo o exposto, pede e espera o Impugnante seja decretada a NULIDADE do
procedimento fiscal ora impugnado, tendo em vista a existência de MULTA
CONFISCATÓRIA, o que contradiz o dispositivo constitucional do art. 150, IV,
ou, ainda, alternativamente, caso os Ilustres Julgadores não entendam pela r.
nulidade do auto, que ao menos a combatida penalidade seja reduzida a patamares
condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Foi apresentada impugnação Auto de Infração n 37.325.433-4 ( e-fls.301/314),
com base nas seguintes alegações, em síntese:
I-DOS FATOS
II-DO DIREITO
II.1-DO ENFRENTAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL:
II.2-DA AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPONHA SOBRE
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
SOBRE
AS
CONTRIBUIÇÕES AO SEST/SENAT
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720110/2011-39

II.2- DA INCONSTITUCIONALIDADE DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
RESIDUAIS POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA-INCONSTITUCIONALIDADE-
OCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO
III-DO PEDIDO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Foi apresentada impugnação Auto de Infração n 37.325.435-0 ( e-fls.333/351),
com base nas seguintes alegações, em síntese:
I-DOS FATOS
II-DO DIREITO
II.1-DO ENFRENTAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL:
II.2-DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CONFISCO
II.2.1-AS NORMAS CONSTITUCIONAIS
II.2.2-OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS.
II.2.3-O CONFISCO PRETENDIDO PELA AUTORIDADE FISCAL
III-DO PEDIDO
Pelo o exposto, pede e espera o Impugnante seja decretada a NULIDADE do
procedimento fiscal ora impugnado, tendo em vista a existência de MULTA
CONFISCATÓRIA, o que contradiz o dispositivo constitucional do art. 150, IV,
ou, ainda, alternativamente, caso os Ilustres Julgadores não entendam pela r.
nulidade do auto, que ao menos a combatida penalidade seja reduzida a patamares
condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Foi proferido o acórdão no 0940.810 5 a Turma da DRJ/JFA, e-fls. 376/384, que
julgou por unanimidade de votos improcedente a impugnação.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
37.325.4350
AUTO DE INFRAÇÃO. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FRETES. SERVIÇOS PRESTADOS
POR PESSOAS FÍSICAS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA. NÃO
DECLARAÇÃO EM GFIP. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
37.325.4342
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
37.325.4334
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS.
Entende-se por salário de contribuição para o contribuinte individual: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta Lei 8212/1991, não
declaradas na forma do art. 32 deste mesmo diploma legal, será lavrado auto de infração.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720110/2011-39

A multa aplicada deve ser a prevista legalmente e vigente na ocorrência dos fatos geradores da
obrigação principal, mas, na hipótese de os fatos geradores serem de período anterior a alteração
da legislação, a mesma deve obedecer o princípio da retroatividade mais benéfica ao contribuinte.
No âmbito do processo administrativo é vedado ao julgador deixar de aplicar norma por argüição
de inconstitucionalidade de lei, regulamento ou ato administrativo.
Não ocorre confisco, nem desproporcionalidade da multa, quando há previsão legal para a
ocorrência de infração à legislação e da penalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 28/08/2012 (Aviso de Recebimento – AR de fls.
386/387), A contribuinte apresentou recurso voluntário em 27/09/2012, fls. 437/462, que
contém, em síntese:
-No que tange ao AI 37.325.433-4 visa o acolhimento da tese de afronta aos
dispositivos constitucionais constantes nos arts. 146, III; 195, § 4o, e 154, I, por parte da
autoridade fazendária
-Deve o órgão administrativo conhecer do pedido formulado em
inconstitucionalidade ou ilegalidade, dando-lhe ou não provimento com a devida motivação.
-São válidas as discussões jurídicas que envolvem a violação ao dispositivo
constitucional constante no art. 150, IV
-AI DEBCAD N. 37.325.435-0- Caráter Confiscatório da Multa Tributária-
Existência de violação do ARt. 150, IV da Constituição da República.
-Desproporcionalidade entre o valor da multa com o valor principal
-Não se trata de o juiz substituir o legislador, mas sim de adequar a lei aos
princípios constitucionais, especialmente os do artigo 37 da Lei Maior.
-As contribuições ao SEST e SENAT são indevidas e não podem incidir sobre o
salário de contribuição previdenciária dos transportadores rodoviários autônomos.
-A instituição dessas duas exações por meio da Lei no 8.706/1993 constitui afronta
ao art. 146 III da CF/88.
-Não existe lei complementar que determine a definição destes tributos.
-Além do mais utiliza a mesma base de cálculo e fato gerador da contribuições
previdenciárias descritas na constituição, o que não pode.
-Conclui pedindo:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, DECLARANDO-SE A NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL reclamado,
tendo em vista a existência de MULTA CONFISCATÓRIA (DEBCAD 37.325.435-0 /
37.325.434-2), somada à inconstitucional exigência de contribuições ao SEST/SENAT
(DEBCAD 37.325433-4), o que contradiz diversos dispositivos constitucionais, conforme
explanado.

É o relatório.
Voto
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720110/2011-39

Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

INCONSTITUCIONALIDADE
No que tange ao AI 37.325.433-4 visa o acolhimento da tese de afronta aos
dispositivos constitucionais constantes nos arts. 146, III; 195, § 4o, e 154, I, por parte da
autoridade fazendária.
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade. A validade ou não da
Lei, em face da suposta ofensa a princípio de ordem constitucional, escapa ao exame da
administração, pois se a lei é demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder
Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de um texto legal
em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se mostre evidentemente em
desconformidade com a Lei Maior. Nesse sentido, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma
lei não se discute na esfera administrativa. À fiscalização da RFB não assiste o direito de
questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um
procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Dessa forma não há que se falar em afronta aos dispositivos constitucionais
constantes nos arts. 146, III; 195, § 40, 154, I e nem de qualquer outro dispositivo consitucional.
Os fatos geradores de contribuições estão perfeitamente identificados nos autos,
não sendo contestados pela recorrente.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Do Caráter Confiscatório da Multa (AI DEBCAD n. 37.325.435-0 e no 37.325.434-2).
A recorrente se insurge quanto a aplicação da multa de ofício dizendo que é
desproporcional, superiores aos limiares da razoabilidade e confiscatória.

O lançamento da multa é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo
de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do Sujeito Passivo, haja vista que uma vez
definido o patamar de sua quantificação pelo legislador fica vedado ao aplicador da lei ponderar
quanto a sua justeza, restando-lhe aplicar a multa no quantum previsto na legislação.

As alegações acerca de inconstitucionalidade e de caráter confiscatório aplica-se a
súmula no 2 do CARF, conforme já explicado neste voto, logo não assiste razão ao recorrente.
Da inexigibilidade das contribuições ao SEST/SENAT

Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720110/2011-39

A recorrente alega As contribuições ao SEST e SENAT são indevidas e não
podem incidir sobre o salário de contribuição previdenciária dos transportadores rodoviários
autônomos.
Quanto à arrecadação das contribuições para outras entidades e fundos, por
contratar transportadores rodoviários autônomos, a empresa deve arrecadar e recolher a
contribuição para o Sest e Senat devida por esses transportadores, nos termos da Lei 8.076/93,
art. 7o, e no Decreto 1.007/93, art. 2o.
Não se sustenta a alegação de bitributação da lei 8.706/1993, pois ela somente
prevê a incidência dessas contribuições.
A alegação de afronta a constituição (Contribuição não instituída por Lei
Complementar, deve ser não cumulativa, guardar identidade de base de cálculo e fato gerador
com as contribuições previdenciárias constantes do art. 195, I e II da CF) não pode ser apreciada
por esse órgão julgador, conforme já explicado.

CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 484
DF CARF MF
Original